Tribunal: TJMT
Processo: 1040989-22.2023.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040989-22.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOANIL ANGELA DA SILVA MORAIS - CPF: 353.749.421-15 (EMBARGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO UTILIZADO. ALEGADA OMISSÃO SOBRE PRESCRIÇÃO E
SUPRESSIO
. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO VENTILADA EM CONTRARRAZÕES. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO SÃO SUCEDÂNEOS RECURSAIS. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO QUE EXIGE DEBATE PRÉVIO E CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco Pan S.A. contra acórdão da 3ª Câmara Cível do TJMT, que deu parcial provimento à apelação interposta por aposentada do INSS, reformando sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais. A controvérsia girou em torno da contratação de cartão de crédito consignado não solicitado, não recebido e não utilizado. O acórdão reconheceu vício de consentimento, determinou a conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional, fixou restituição simples dos valores descontados e afastou o pedido de indenização por danos morais. O embargante alega omissão quanto à análise da prescrição quinquenal e à aplicação do instituto da
supressio
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de analisar: (i) a preliminar de prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação, com base no art. 27 do CDC; e (ii) a aplicação do instituto da
supressio
, diante do decurso de tempo sem manifestação da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem se configuram como sucedâneo recursal, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A tese de prescrição quinquenal, baseada no art. 27 do CDC, não foi suscitada em sede de contrarrazões à apelação nem debatida na sentença, tratando-se de inovação recursal introduzida apenas nos embargos de declaração, o que é vedado.

O Tribunal não está obrigado a enfrentar todas as alegações das partes, sendo suficiente que fundamente adequadamente a decisão, enfrentando as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

A alegação de omissão com fins de prequestionamento não autoriza o acolhimento de embargos quando ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme reiterada jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

A tentativa de forçar prequestionamento artificial por meio de embargos de declaração deve ser repelida, especialmente quando se trata de matéria jurídica nova não submetida ao contraditório na instância originária.

O acórdão recorrido analisou de forma clara e fundamentada todas as matérias constantes do recurso de apelação e não padece de qualquer dos vícios apontados, razão pela qual os embargos devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO PAN S.A, contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, proveu parcialmente o Recurso de Apelação nº 1040989-22.2023.8.11.0041 interposto pela embargada, nos seguintes termos:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por aposentada do INSS contra sentença de improcedência em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face do Banco Pan S.A. A autora alegou que contratou empréstimo consignado tradicional, mas foi surpreendida com descontos mensais em seu benefício previdenciário decorrentes de cartão de crédito consignado que não solicitou, não recebeu e jamais utilizou. Pediu a nulidade do contrato, restituição dos valores pagos, conversão do negócio jurídico em empréstimo consignado comum e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado, em razão da ausência de informações claras e da não utilização do cartão; (ii) definir se é cabível a conversão do contrato para empréstimo consignado tradicional, com incidência de juros médios de mercado; (iii) determinar se há direito à restituição dos valores descontados, e em qual modalidade; (iv) analisar se a situação enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando os fundamentos de fato e de direito estão correlacionados ao conteúdo da sentença.

A ausência de informação clara sobre a natureza do contrato bancário configura vício de consentimento quando o consumidor acredita estar contratando empréstimo consignado tradicional, mas é vinculado a cartão de crédito consignado.

O contrato firmado deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de juros de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação.

A restituição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer de forma simples, diante da ausência de prova de má-fé.

A contratação equivocada, por si só, não enseja dano moral indenizável, salvo demonstração de prejuízo concreto ou situação vexatória.
(Id. 339280892)

Em suas razões, de Id. 340069371, a parte embargante, em síntese, aduz que o acórdão teria sido omisso ao deixar de apreciar a preliminar de prescrição quinquenal, com fundamento no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, que, a seu ver, deveria incidir no caso concreto, considerando-se o termo inicial do prazo prescricional a partir de cada desconto efetuado, por se tratar de contrato de trato sucessivo.

Alega que o último desconto na folha de pagamento da autora teria ocorrido em dezembro de 2017, enquanto a ação foi ajuizada apenas em 2023, após quase seis anos do suposto fato gerador da pretensão. Dessa forma, aduz que estariam prescritas eventuais parcelas anteriores ao quinquênio legal.

Invoca, ainda, o instituto da
supressio
, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para sustentar que o decurso de tempo sem manifestação da parte autora consolidaria legítima expectativa da irretratabilidade da relação jurídica em favor da instituição financeira.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso em análise, a recorrente aponta omissão do aresto sob o fundamento de que a decisão teria deixado de apreciar preliminar de prescrição quinquenal, com base no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, por entender que o termo inicial do prazo prescricional deveria ser contado a partir de cada desconto na folha de pagamento da autora. Invoca, ainda, o instituto da
supressio
, buscando obstar o reconhecimento de qualquer pretensão restitutória fundada em descontos pretéritos.

Todavia, sem razão.

É assente na jurisprudência dos Tribunais Superiores que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco obrigam o julgador a rebater exaustivamente todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que fundamente adequadamente a decisão, enfrentando as questões jurídicas essenciais ao deslinde da controvérsia.

Inicialmente, cumpre destacar que a alegação de prescrição não foi suscitada nas contrarrazões ao recurso de apelação, tampouco constou como ponto controvertido na sentença de origem. Trata-se, portanto, de tese jurídica nova, suscitada de forma extemporânea somente na via dos embargos de declaração.

É fato incontroverso que o recurso de apelação foi interposto exclusivamente pela parte autora da demanda, ora embargada, e limitou-se a discutir os termos do contrato bancário sob a ótica da abusividade dos encargos remuneratórios.

A embargante, ora apelada, optou por não interpor recurso adesivo nem ofertar contrarrazões em que suscitasse os fundamentos ora invocados, tendo permanecido inerte no que se refere à devolução de tais matérias ao Tribunal.

Ora, os embargos de declaração não constituem sucedâneo recursal, tampouco podem ser utilizados para inovar ou ampliar o debate recursal extemporaneamente, mediante a introdução de fundamentos jurídicos ou fáticos que não foram oportunamente devolvidos à instância revisora.

A tentativa de “prequestionamento artificial”, descolada do conteúdo efetivamente apreciado pelo acórdão, deve ser repelida, sob pena de vulneração ao sistema recursal e à segurança jurídica.

Com efeito, ainda que a prescrição seja matéria cognoscível de ofício, não se pode desconhecer a exigência, consolidada na jurisprudência e na doutrina, de que a tese seja oportunamente submetida à instância ordinária de origem. A atuação
ex officio
pelo Tribunal pressupõe o devido contraditório, a ampla defesa e a instauração prévia da controvérsia perante o juízo
a quo
, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal.

Nesse sentido, a Suprema Corte e o Superior Tribunal de Justiça têm firmado entendimento segundo o qual, em grau recursal, o reconhecimento de matérias de ordem pública exige a existência de elementos fáticos consolidados nos autos e prévio debate pela instância inferior, o que manifestamente não ocorreu no presente caso.

Ademais, o acórdão embargado analisou exaustivamente todas as questões suscitadas pela parte recorrente e constantes do julgamento originário, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para inovar no debate jurídico ou suprir a inércia da parte em oportunamente arguir questão relevante.

No que tange o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material, o que não foi alegado e/ou constatado na hipótese.

Portanto, na ausência de vícios a serem sanados por meio dos embargos de declaração, estes devem ser rejeitados.

Aliás, a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Neste sentido, é a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.”
(STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5ª Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1ª Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO - APLICABILIDADE DO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - EMBARGOS IMPROVIDOS. Embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 535, do CPC, sendo, inclusive, desnecessário ao julgador rebater, um a um, os dispositivos legais relacionados pela parte, bastando, que decida as questões colocadas em juízo, no limite do pedido e de forma fundamentada, tal como ocorreu no acórdão embargado.”
(TJMT. Embargos de Declaração nº 19344/2011. Relator Des. José Tadeu Cury. J. em 29.03.2011).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.”
(TJMT. Embargos de Declaração nº 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1ª Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016, DJe 15.06.2016).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026